Tribunal: TJDFT
Processo: 0736313-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736313-80.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGEMED SAUDE S/A APELADO: STHENYA HENRIQUE DA SILVA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que na petição de id. 21637279 foi apresentada petição dos advogados da parte Apelante (AGEMED SAÚDE S/A) informando a liquidação extrajudicial da operadora do plano de saúde. Aduzem ainda que receberam notificação enviada pela liquidante/apelante na qual informam a rescisão do contrato, encerrando a relação de atuação da representação dos referidos advogados na presente demanda, e nesses termos pedem a intimação da parte Apelante e a exclusão dos mesmos do cadastro do presente feito. Ao analisar a questão, verifica-se que houve notificação e e-mail encaminhada ao escritório dos causídicos conforme documento de id. 21637279 – p. 2/3, informando sobre a rescisão contratual. Em sendo assim, considerando a data da comunicação indicada, suspenda-se o prazo para manifestação quanto ao despacho retro (id. 21375003). Intime-se a parte Apelante (AGEMED SAÚDE S.A.), pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tome ciência da manifestação dos advogados na petição de id. 21637279, bem como ainda para que no mesmo prazo, constitua novo procurador para a causa, acostando aos autos o respectivo instrumento de procuração. Intimem-se. Com eventual manifestação ou transcorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora